Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727431-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708765-80.2019.8.07.0001, movida por ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA e OUTRO, rejeitou a impugnação à penhora (ID 95549157, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 28503826). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator